Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-03.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001423-03.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SB REFEICOES COLETIVAS LTDA - CNPJ: 41.683.148/0001-55 (APELANTE), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), RURAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 12.185.648/0001-69 (APELANTE), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ MT (APELADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO CUMPRIMENTO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — AUSÊNCIA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA -– ADC 49 DO STF – EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29.04.2021 – RESSALVA NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO- AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – DESPROVIMENTO.

Não é admitido o ajuizamento de Mandado de Segurança preventivo, com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

O julgamento da ADC nº 49 modulou seus efeitos para considerar legitima a cobrança do ICMS nestas operações até a data de 31/12/2023.

Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao Apelo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo SB REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA., e RURAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, manejado pelo ora Agravante e manteve a sentença que denegou a ordem que almejava o reconhecimento do direito de a Impetrante não se submeter ao recolhimento do ICMS sobre saídas em simples transferências (internas e interestaduais) de mercadorias entre os respectivos estabelecimentos das Impetrantes (matriz – filiais), vencido ou vincendo, visando obstar que a Impetrada proceda a lavratura de qualquer auto de infração, ato de cobrança judicial ou extrajudicial.

Aduz que em momento algum as Agravantes ingressaram com o Mandado de Segurança para que deixassem de ser fiscalizadas pela Fazenda Pública Estadual.

Aponta que a decisão proferida simplesmente contraria entendimento do STF no Tema 1.099 e o entendimento do próprio STJ e acabam por permitir que a Fiscalização cobre imposto sem qualquer base legal.

Defende que no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.125.33/SP concluiu-se que “o simples deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, não configura negócio jurídico mercantil, por isso não atrai a incidência do ICMS".

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para reconhecer a não incidência do ICMS sobre as transferências entre seus respectivos estabelecimentos (matriz e filial), seja no caso de operações internas ou de operações interestaduais, afastando, igualmente, a obrigação de proceder ao destaque do imposto nos documentos fiscais emitidos (nota fiscal) e a escrituração do imposto nas respectivas declarações fiscais (escrituração fiscal digital), em observância à Súmula 166 do STJ e declarar o direito à restituição (mediante ressarcimento em espécie e/ou compensação com o ICMS), a ser realizado na via administrativa, após o transito em julgado da ação.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 203393176).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo SB REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA., e RURAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, manejado pelo ora Agravante e manteve a sentença que denegou a ordem que almejava o reconhecimento do direito de a Impetrante não se submeter ao recolhimento do ICMS sobre saídas em simples transferências (internas e interestaduais) de mercadorias entre os respectivos estabelecimentos das Impetrantes (matriz – filiais), vencido ou vincendo, visando obstar que a Impetrada proceda a lavratura de qualquer auto de infração, ato de cobrança judicial ou extrajudicial.

Denota-se que a decisão impugnada negou provimento ao Apelação amparando-se no argumento de que não restou comprovado de forma suficiente o justo receio hábil a autorizar a concessão da medida postulada, conforme se extrai do seguinte trecho:

(...)

Nos termos do entendimento jurisprudencial pátrio, em mandado de segurança preventivo, é desnecessária a existência do ato coator por si só expedido, sendo suficiente a presença de evidência fática e colação documental que demonstrem o justo receio de ato ilícito ou abusivo.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPADAMENTE. ATO COATIVO SEM EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CERTA E FINALIZADA POR SUSPENSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – Em mandados de segurança preventivo, é desnecessária a existência do ato coator per se expedido, sendo suficiente a existência de evidência fática e colação documental que demonstrem o justo receio de ato ilícito ou abusivo; 2 – O ato administrativo que nega o desembaraço de mercadoria, quando inválida a cobrança do ICMS antecipado, viola a atividade econômica da Impetrante; 3 – Mandado de segurança concedido. (TJ-AM 40013951520168040000 AM 4001395-15.2016.8.04.0000, Relator: Cláudio Cesar Ramalheira Roessing, Data de Julgamento: 14/02/2017, Câmaras Reunidas). [Destaquei]

Ocorre que, no caso dos autos, como bem pontuado pelo Juízo a quo, ainda que a Recorrente tenha demonstrada a existência de propriedade neste Estado, não acostou qualquer documento que aponte a realização de operações de transferência entre mesmo proprietário, tampouco a incidência do ICMS em operações pretéritas.

Veja-se que a Impetrante não acostou qualquer documento que demonstre a exigência do imposto ora discutido.

Não apresentou nota fiscal, Guia de recolhimento do imposto ou qualquer prova do pagamento indevido do imposto.

Ressalta-se que, não se desconhece o enunciado sumular nº 166 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte; todavia, a não comprovação do direito alegado por meio de prova documental, afasta a probabilidade do direito da Recorrente.

Por fim, imperioso consignar que, embora tenha juntado diversos documentos quando opôs embargos de declaração, nos termos do entendimento deste Sodalício, não se admite a juntada de documentos novos em sede de mandado de segurança, haja vista que a via escolhida não admite dilação probatória.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF – DOCUMENTOS COMPLEMENATRES – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. A ação originária é Ação de Mandado de Segurança, onde a demonstração do direito líquido e certo deve ser de forma inconteste e robusta com a juntada de todos os documentos necessários no momento da propositura da ação, ou seja, junto com a exordial. Logo, não se admite a juntada de documentos complementares. (N.U 0008806 30.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021). [Destaque]

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA PRETENSÃO — ILEGÍVEL — DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL — NÃO CUMPRIMENTO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — AUSÊNCIA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA — INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS — CORREÇÃO. Mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;” (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 65). Dessa forma, não procedida à juntada de fotocópia legível de documento essencial a comprovar a violação a direito líquido e certo, correta está a decisão que indeferiu liminarmente o mandado de segurança. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1002909-59.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 08/02/2018). [Destaquei]

Feitas essas considerações declaro a nulidade da decisão id. 142628698, e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto por RURAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA. E OUTROS. (id. 197542173)

Da análise da argumentação exposta pela Agravante, entendo que a decisão recorrida não merece reparos, uma vez que a recorrida não demonstrou qualquer evidencia que denote a intenção de cobrança do fisco de ICMS em relação as operações de transferência entre suas propriedades.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA –ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E RESPECTIVAS FILIAIS DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA N.º 166 DO STJ) – INEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO/AUTUAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE –– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”. Precedentes TJ/MT. 2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1015205-53.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E RESPECTIVAS FILIAIS DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA N.º 166 DO STJ) – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.º, II, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
2. Nos termos da súmula n.º 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro, sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, necessário que a ameaça ao direito líquido e certo do direito já tenha se concretizado no passado ou esteja na iminência de se materializar, com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa. 3. Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo, com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia. 4. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida. (N.U 1016544-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

Ademais, considerando que o recente julgamento da ADC nº 49 modulou seus efeitos para considerar ilegítima a cobrança do ICMS nestas operações apenas a partir do exercício de 2024, excepcionando apenas as ações em curso protocoladas até a data do julgamento em 29/04/2021, de modo que não se aplica a presente ação uma vez que a inicial da Ação Mandamental foi protocolada em 18/01/2022.

Portanto, significa dizer que desde a data da impetração da presente Ação Mandamental até o início do exercício de 2024, revela-se legitima a eventual a cobrança de ICMS nestas operações.

Enfatizo que o Agravante não trouxe nenhum fato novo que alterasse o entendimento sobre a questão.

Por tais considerações,
nego provimento
a
o Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024